Tribunal: STF
Processo: AP 1867
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de JOSEILTON ALVES DE LIMA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 20), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal 
Em 13/3/2025, homologuei o ANPP firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu  JOSEILTON ALVES DE LIMA, com as seguintes condições(eDoc.76):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 3/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu JOSEILTON ALVES DE LIMA, bem como apresentou documentos (eDocs. 98-99).
Com vista dos autos, em 7/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Joseilton Alves de Lima, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 102). 

É o breve relatório.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSEILTON ALVES DE LIMA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Unidade de Saúde da Família Distirto Sanitário II (eDoc. 21, fls. 21-26).
No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à terceira condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 21, fl. 26).
Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSEILTON ALVES DE LIMA (CPF 713.398.334-68).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente